Tribunal: STJ
Processo: 1043205-56.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938698 - SP(2025/0177986-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALICE TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
JULIA MORAES DIAS - RJ254447
MARIA DE SÁ FORTES DÓRIA - RJ185758
THAIS MATALLO CORDEIRO GOMES - SP247934
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
VITÓRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - RJ249571
AGRAVADO
: NATALIA CAMPINA LOPES GUILGER
ADVOGADOS
: RAYZA FELIX AGUILLERA - SP350003
DAIANE REGINA RIBEIRO SANCHES - SP344189
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
CANCELAMENTO
UNILATERAL.
TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA DE CARTEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS DANOS
MORAIS E DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou
provimento às apelações das operadoras de plano de saúde, mantendo
integralmente a sentença que determinou o restabelecimento do plano de
saúde da autora, em tratamento de neoplasia maligna da glândula tireoide, e
condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00.
2. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os efeitos da
sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou
cessionário, sendo correta a inclusão da recorrente no polo passivo da
demanda.
3. A transferência voluntária de carteira de beneficiários de plano de saúde,
conforme a Resolução Normativa no
da ANS, ocorrerá "sem
112/2005
restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários”, razão pela qual
a operadora adquirente responde pelos danos praticados no contexto da
relação jurídica adquirida, sendo parte legítima.
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia
após falha bancária no pagamento de duas parcelas, quando a beneficiária
realizou o pagamento regular das prestações seguintes, levando ao
encerramento do contrato durante tratamento de neoplasia maligna,
configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional e
razoável, não sendo exorbitante ou irrisório, o que impede a rediscussão do
valor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55099562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d45408d-1bd8-462f-b0c0-d0990066d443

6. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 10.000,00) não representa montante exorbitante, tornando
descabida a pretensão de revisão em sede de recurso especial.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d45408d-1bd8-462f-b0c0-d0990066d443

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938698 - SP(2025/0177986-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALICE TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
JULIA MORAES DIAS - RJ254447
MARIA DE SÁ FORTES DÓRIA - RJ185758
THAIS MATALLO CORDEIRO GOMES - SP247934
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
VITÓRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - RJ249571
AGRAVADO
: NATALIA CAMPINA LOPES GUILGER
ADVOGADOS
: RAYZA FELIX AGUILLERA - SP350003
DAIANE REGINA RIBEIRO SANCHES - SP344189
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
CANCELAMENTO
UNILATERAL.
TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA DE CARTEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS DANOS
MORAIS E DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou
provimento às apelações das operadoras de plano de saúde, mantendo
integralmente a sentença que determinou o restabelecimento do plano de
saúde da autora, em tratamento de neoplasia maligna da glândula tireoide, e
condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00.
2. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que os efeitos da
sentença proferida entre as partes originárias se estendem ao adquirente ou
cessionário, sendo correta a inclusão da recorrente no polo passivo da
demanda.
3. A transferência voluntária de carteira de beneficiários de plano de saúde,
conforme a Resolução Normativa no
da ANS, ocorrerá "sem
112/2005
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários”, razão pela qual
a operadora adquirente responde pelos danos praticados no contexto da
relação jurídica adquirida, sendo parte legítima.
4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia
após falha bancária no pagamento de duas parcelas, quando a beneficiária
realizou o pagamento regular das prestações seguintes, levando ao
encerramento do contrato durante tratamento de neoplasia maligna,
configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional e
razoável, não sendo exorbitante ou irrisório, o que impede a rediscussão do
valor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$ 10.000,00) não representa montante exorbitante, tornando
descabida a pretensão de revisão em sede de recurso especial.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALICE OPERADORA LTDA. contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação das requeridas com
relação aos danos morais. Legitimidade passiva da operadora do plano de
saúde. Rescisão unilateral que se mostrou abusiva. Apelada que está em
tratamento de neoplasia maligna da glândula tireoide. Montante fixado que
está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem
como com o caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Sentença
mantida. Recursos improvidos.” (e-STJ, fls. 495)
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido indevida inclusão da
Art. 113
recorrente no polo passivo, uma vez que não haveria comunhão de direitos ou obrigações, nem
conexão ou afinidade de questões, dado que a alienação da carteira teria ocorrido após o
cancelamento do contrato e não haveria sucessão empresarial.
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

(ii) Arts. 186 e 927 do Código Civil, porque não teria sido praticado pela recorrente
qualquer ato ilícito e não existiria nexo causal entre a aquisição da carteira e os supostos danos,
já que o cancelamento teria sido realizado exclusivamente por outra operadora antes de qualquer
relação jurídica com a recorrente.
(iii)
do Código Civil, pois a responsabilização pretendida não abrangeria
Art. 403
prejuízos diretos e imediatos decorrentes de conduta da recorrente, inexistindo relação de
necessariedade entre o fato atribuído e o dano alegado.
(iv)
do Código Civil, porque o montante fixado a título de dano moral teria
Art. 944
sido arbitrado em descompasso com a extensão do alegado dano e com padrões usualmente
praticados em casos análogos, impondo-se redução por critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
(v)
§ 11, do Código de Processo Civil, visto que a majoração dos honorários
Art. 85,
sucumbenciais para 20% no julgamento da apelação não teria observado a exigência de trabalho
adicional efetivamente realizado em grau recursal.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que, após orientação da
operadora, passou a pagar as mensalidades do plano de saúde por meio de PIX, mas, por erro
bancário, os valores retornaram à sua conta sem informação adequada, culminando no
. Informou
cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia
estar em tratamento
, e que a negativa de
de neoplasia maligna da glândula tireoide, com cirurgia indicada
reativação do plano a deixou desassistida em momento crítico. Propôs ação de obrigação de
fazer para
, com tutela de urgência e indenização por
.
restabelecimento do plano
danos morais
A sentença
a demanda para: a) determinar a
julgou parcialmente procedente
, nos moldes contratados,
definitiva
manutenção da autora no plano coletivo
até a alta médica
do tratamento de neoplasia de tireoide, com posterior oferta de plano individual ou familiar, sem
carências, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade; b) condenar
, com correção
solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais
monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) confirmar a
tutela de urgência; d) reconhecer a revelia da corré Alice e determinar a emissão de novos
boletos de julho e agosto de 2023 com prazo de 60 dias, sem encargos; e) condenar as rés ao
pagamento integral de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa (e-STJ, fls. 388-391).
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento às apelações
de Alice Operadora Ltda. e Qsaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda., mantendo
integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, reconhecendo a legitimidade passiva da
corré Alice com base no
do CPC, e preservando a condenação por danos morais. Houve
art. 109
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do
§ 11, do CPC, e declaração expressa de prequestionamento da matéria para fins
art. 85,
recursais (e-STJ, fls. 494-501).
Avançando para o recurso especial, a recorrente - ALICE OPERADORA LTDA. -
,
, pois “
alega violação ao
do CPC
art. 113
questionando sua legitimidade passiva
diante da
referida alienação da carteira de clientes, em 01.06.2023, a Alice passou a ser a responsável
pela cobertura assistencial de todos os contratantes da Q Saúde. Ocorre que, de forma
incontroversa, a narrativa trazida na ação de origem se refere a um cancelamento ocorrido em
abril de 2023 (!!!), mais de um mês antes da cessão da carteira, de modo que a Alice não pode
ser responsabilizada por qualquer ato praticado pela Q Saúde antes da alienação da carteira de
”.
beneficiários
Sobre o ponto, decidiu o Acórdão recorrido (e-STJ, fl. 497):
A questão da transferência da carteira de beneficiários para a apelante
somente em
não afasta a responsabilidade contratual perante a
01/06/2023
autora, nos termos do artigo 109, do Código de Processo Civil. Os efeitos da
r. sentença proferida entre as partes estendem-se ao adquirente ou cessionário
(§ 3o, do artigo 109, Código de Processo Civil).
Em que pesem as alegações da recorrente, fato é que as instâncias ordinárias
reconheceram
realizado pela QSAÚDE
vício de validade no ato de rescisão contratual
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., por ausência de notificação quanto à mora,
sendo certo que, por força do
do Código Civil, “
art. 182
anulado o negócio jurídico, restituir-se-
”.
ão as partes ao estado em que antes dele se achavam (...)
Portanto,
,
diante da eficácia
do reconhecimento da invalidade
ex tunc
juridicamente a autora, ora recorrida, deve ser considerada como parte da carteira de
clientes da QSAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. ao tempo da
., ora recorrente.
alienação desta à ALICE OPERADORA LTDA
Superada a questão cronológica, o Superior Tribunal de Justiça já fixou que a
alienação voluntária de carteiras deverá o quanto disposto na Resolução Normativa n. 112/2005,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE
EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS.
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005,
DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA ADQUIRENTE DOS
PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE.
ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO
DA
RECURSO ESPECIAL
ART. 17
LEI 9.656/1998.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde que pretendam alienar, voluntariamente,
todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos
estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde
,
Suplementar, sobretudo o disposto na Resolução Normativa n. 112/2005
formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, perante a
ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá
aprovar a transferência de carteiras. Após a aprovação, a operadora
adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam contratos na
carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na
imprensa.
2. A Resolução Normativa n.
editada pela ANS, exige, na
112/2005,
alienação voluntária de carteiras de plano de saúde, que a nova operadora
mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas
condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes
Visa, com isso, a resguardar o direito do consumidor
prejuízos (art. 4o, caput).
de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originariamente, o
contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de
saúde da qual faz parte.
(...)
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.545.315/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2016,
10/11/2016.
Dita resolução prescreve que a “a operação de alienação de carteira voluntária,
seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos
”, inclusive impondo
adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários
que o instrumento definitivo de cessão deverá “conter cláusula expressa (...) explicitando que a
operadora adquirente assume a responsabilidade prevista no artigo 4o perante os beneficiários
” (artigos 4o,
, e 6o, § 1o, I).
dos planos privados de assistência à saúde
caput
Em sentido contrário,
, por meio
no caso de transferência compulsória da carteira
da oferta pública, a mencionada resolução da ANS previa, em dispositivo hoje revogado, que “
Não será transferida à operadora com a proposta autorizada qualquer responsabilidade por
atos ou obrigações que a vinculem à operadora liquidanda, ainda que decorrentes da prestação
” (art. 19).
de serviços a seus beneficiários na operação anterior
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

Demonstrado que o caso dos autos envolve transferência voluntária da carteira,
na qual o dever da adquirente em prosseguir na prestação dos serviços é acompanhada da
, consta da jurisprudência do Superior Tribunal de
proibição de prejuízos aos beneficiários
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
EFEITOS
DA
SENTENÇA.
TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA DE USUÁRIOS. LEGITIMIDADE
.
§ 3o, DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
PASSIVA ART. 42,
CPC/73.
OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A extensão de efeitos de que trata o
§ 3o, do CPC não significa
art. 42,
alteração da legitimidade, pois, conforme o disposto no caput do mesmo
dispositivo, 'a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular,
por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes" (AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 19.150/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
11/12/2012,
18/12/2012)
2. "O requisito para o que a eficácia da sentença seja estendida ao
adquirente do objeto litigioso é de que exista um nexo de interdependência
entre a relação jurídica submetida à apreciação judicial e os direitos
, de modo que o terceiro possa ser considerado sucessor em relação
alienados
às obrigações subjacentes ao título executivo" (
Relatora
REsp 1.742.669/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe de
.
26/10/2018)
(...)
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 585.912/SP,
julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
Portanto, correta a solução adotada pelo Tribunal, na medida em que o CPC
prescreve: “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao
” (art. 109, § 3o).
adquirente ou cessionário
Prossegue a parte recorrente questionando a existência do dever de indenizar, pois “
não obstante, em que pese ser questionável a classificação da conduta da Q Saúde como ‘ato
ilícito’, a realidade é que, ainda que seja esse o caso, o cancelamento do plano de saúde não foi
praticado pela Alice, de modo que qualquer ônus decorrente da situação narrada pela
” (e-STJ, fl. 531).
Recorrida deve ser atribuído exclusivamente à Q Saúde
Sobre o ponto, decidiu o Acórdão recorrido (e-STJ, fl. 498):
Insurgem-se as apelantes quanto aos danos morais. No entanto, o
inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de situação que
extrapola os simples dissabores, porque se trata de usuário com doença grave
.
que ficou sem a cobertura médico- hospitalar por meses Houve demora no
restabelecimento, inclusive após o deferimento da tutela antecipada. Ressalte-
se que, em razão do cancelamento, a apelada teve que reagendar cirurgia de
.
urgência para tratamento de neoplasia maligna da glândula tireoide
O consumidor teve seu plano cancelado pelo inadimplemento de apenas duas
mensalidades. Pagou prestações posteriores à da mora, o que demonstra que
. Buscou administrativamente a
a ausência de pagamento foi um fato isolado
reativação do plano de saúde, que foi cancelado por falha na prestação de
serviços bancários. Não foi regularmente notificado para a purgação da mora
.
Sofreu, pois, abalo à sua personalidade, especialmente quando se considera
que se trata de pessoa com doença grave.
Demonstrada a presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil,
o fato de o ato ilícito não haver sido praticado pela recorrente, mas sim pelo plano de saúde
anterior (QSAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.) não é decisivo, pois,
.
conforme acima explicitado, a recorrente responde pelas obrigações anteriores
Por fim, no que tange às alegações de violação ao
e ao
do Código Civil
art. 944
, observa-se que a jurisprudência do Superior
§ 11, do Código de Processo Civil
art. 85,
Tribunal de Justiça, em ambos os casos, apenas admite a revisão em casos extraordinários,
incidindo a
nas situações ordinárias.
Súmula 7/STJ
Na hipótese, o
(oito mil reais), e
valor dos danos morais foi fixado em R$ 8.000,00
os
foram fixados em
, sendo esta de
honorários advocatícios
20% sobre o valor da causa
R$
(dez mil reais), conforme e-STJ, fl. 85,
.
10.000,00
não sendo a hipótese de valores exorbitantes
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANOS
MORAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. A revisão do valor fixado a título de danos morais encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, salvo em casos de valor manifestamente irrisório ou
.
exorbitante, o que não se verifica na hipótese
5 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.290.655/RJ,
em
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.

Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA
DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, II, III E IV, E 1.022, II, DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE
CONSUMO.
§ 1o, DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
ART. 25,
AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS
5 E
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§§ 2o E 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
(...)
5. O
decorrente da demora injustificada na baixa do gravame,
dano moral
após quitação, foi configurado com base no contexto fático-probatório, e o
valor fixado (R$ 8.000,00 - oito mil reais) observou proporcionalidade e
razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante; a pretensão de reduzir o
quantum exige revolvimento de provas, vedado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
6. A revisão do percentual de honorários sucumbenciais, fixados dentro dos
parâmetros do
§ 2o, do
também demanda reexame das
art. 85,
CPC/2015,
circunstâncias fáticas da causa, o que encontra óbice na
na
Súmula 7/STJ;
fase recursal, aplica-se a majoração prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
.
observando-se o limite legal
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.886.137/RJ,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão conhecida, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: 72618ad7-ae85-48a6-aa61-2ca146a4a650

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.938.698 / SP
Número Registro: 2025/0177986-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10432055620238260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADOS : ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
MARIA DE SÁ FORTES DÓRIA - RJ185758
VITÓRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - RJ249571
JULIA MORAES DIAS - RJ254447
THAIS MATALLO CORDEIRO GOMES - SP247934
AGRAVADO
: NATALIA CAMPINA LOPES GUILGER
ADVOGADOS : RAYZA FELIX AGUILLERA - SP350003
DAIANE REGINA RIBEIRO SANCHES - SP344189
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA55077514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 0a2292ec-3d47-425b-bee7-66994c03846b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 0a2292ec-3d47-425b-bee7-66994c03846b